Tribunal: TJSP
Processo: 1115463-32.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS DE TERCEIROS DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA –– Natureza acessória dos embargos de terceiro em relação àquela oriunda do processo principal – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.16, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça - Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS DE TERCEIROS DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA –– Natureza acessória dos embargos de terceiro em relação àquela oriunda do processo principal – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a), nos termos do artigo 5o, inciso I.16, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.